Tribunal: TJMT
Processo: 1010527-36.2024.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010527-36.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 010.319.941-14 (RECORRIDO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA E OBJETIVA DA INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão monocrática que manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo excesso de execução apenas quanto ao período de 2024 e determinando a apresentação de novo cálculo com abatimento dos valores comprovadamente quitados, mas afastando a alegação de incorreção dos cálculos relativos aos anos de 2019 e 2020 por ausência de prova idônea e demonstração suficiente do equívoco apontado. O agravante sustenta que demonstrou excesso de execução, afirma que as férias referentes ao ano de 2023 teriam sido integralmente quitadas e alega que os valores cobrados em relação aos anos de 2019 e 2020 não corresponderiam aos salários efetivamente percebidos pela agravada, defendendo, ainda, que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública e poderia ser reconhecido a qualquer tempo, sem violação à coisa julgada ou incidência de preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município demonstrou, de forma técnica, objetiva e documentalmente idônea, a existência de excesso de execução nos cálculos relativos aos anos de 2019 e 2020; e (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução pode ser utilizada, na fase de cumprimento de sentença, para modificar ou reabrir discussão sobre parâmetros já definidos no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando o recurso ataca de forma específica a decisão monocrática impugnada.

4.

A sentença já acolhe parcialmente a tese do Município ao reconhecer excesso de execução quanto ao período de 2024 e determinar novo cálculo com abatimento dos valores comprovadamente pagos.

5.

A controvérsia remanescente restringe-se aos anos de 2019 e 2020, em relação aos quais o Município não demonstra, de forma técnica e objetiva, a incorreção do cálculo apresentado pela exequente.

6.

A alegação de excesso de execução não se satisfaz com mera discordância em relação ao cálculo da parte exequente nem com planilha unilateral desacompanhada de demonstração suficiente da incompatibilidade entre o cálculo impugnado e o título executivo judicial.

7.

O executado que alega excesso de execução deve indicar, de forma objetiva, o valor que entende correto, mediante apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo, nos termos do art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil.

8.

A exigência de memória discriminada e atualizada do cálculo não constitui formalismo excessivo, mas pressuposto necessário para que o juízo verifique, com segurança, eventual desconformidade entre o valor executado e o título judicial.

9.

A fase de cumprimento de sentença possui cognição vinculada ao título executivo judicial, razão pela qual o executado não pode, sob a alegação de excesso de execução, reabrir discussão sobre critérios já definidos na fase de conhecimento ou modificar os parâmetros que orientaram a condenação.

10.
A possibilidade de exame da adequação do valor executado ao título judicial não afasta o ônus processual do executado de demonstrar, de maneira clara, discriminada e tecnicamente verificável, onde está o erro de cálculo e qual é o valor efetivamente devido.

11.
A decisão agravada não afasta, em abstrato, a análise de excesso de execução, pois reconhece a correção parcial quanto ao ano de 2024, mas mantém a conclusão de ausência de prova idônea quanto aos anos de 2019 e 2020.

12.
A reiteração de tese já enfrentada, sem acréscimo de fundamento novo apto a infirmar a conclusão anteriormente adotada, não autoriza a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de excesso de execução exige demonstração técnica, objetiva e discriminada da incorreção do cálculo impugnado, com indicação do valor que o executado entende correto.

2.

A apresentação de alegações genéricas ou de planilha unilateral, sem prova idônea da incompatibilidade entre o cálculo executado e o título judicial, não autoriza o reconhecimento de excesso de execução.

3.

O cumprimento de sentença não admite a rediscussão ou modificação dos critérios definidos no título executivo judicial sob a roupagem de excesso de execução.

4.

A possibilidade de controle da adequação do valor executado ao título judicial não afasta o ônus do executado de demonstrar, de forma clara e tecnicamente verificável, o erro de cálculo apontado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 502 e 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1004358-65.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 09.05.2025; TJMT, Agravo Interno nº 1066798-37.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 17.03.2026, publicado no DJE 19.03.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra a decisão monocrática que manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução.

Na origem, a sentença reconheceu parcialmente o excesso de execução apenas quanto ao período de 2024, determinando a apresentação de novo cálculo com o devido abatimento dos valores comprovadamente quitados. Por outro lado, afastou a alegação de incorreção dos cálculos relativos aos anos de 2019 e 2020, por ausência de prova idônea e demonstração suficiente do equívoco apontado pelo executado.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que teria demonstrado a existência de excesso de execução. Afirma que as férias referentes ao ano de 2023 teriam sido integralmente quitadas e que os valores cobrados em relação aos anos de 2019 e 2020 não estariam em consonância com os salários efetivamente percebidos pela agravada.

Defende, ainda, que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública e que, por isso, poderia ser reconhecido a qualquer tempo, sem que houvesse violação à coisa julgada ou incidência de preclusão.

Contrarrazões apresentadas com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, a qual rejeito, tendo em vista que o recurso atacou de forma específica a decisão monocrática. No mérito, a parte agravada pede pela manutenção da decisão.

Conheço do agravo interno, porquanto tempestivo.

No mérito, contudo, não merece provimento.

A sentença recorrida já havia acolhido parcialmente a tese do Município, reconhecendo excesso de execução quanto ao período de 2024 e determinando a apresentação de novo cálculo com abatimento dos valores comprovadamente pagos. Logo, a controvérsia remanescente restringiu-se aos anos de 2019 e 2020, em relação aos quais o ente público não logrou demonstrar, de forma técnica e objetiva, a incorreção do cálculo apresentado pela exequente.

O agravante insiste na tese de que os valores cobrados nos anos de 2019 e 2020 não corresponderiam aos salários efetivamente percebidos pela servidora. Todavia, a alegação de excesso de execução não se satisfaz com mera discordância em relação ao cálculo da parte exequente, tampouco com a apresentação de planilha unilateral sem demonstração suficiente da incompatibilidade entre o cálculo impugnado e o título executivo judicial.

Ao alegar excesso de execução, incumbe ao executado indicar, de forma objetiva, o valor que entende correto, mediante apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo, nos termos do art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil. A exigência não constitui formalismo excessivo, mas pressuposto necessário para que o juízo possa verificar, com segurança, se há efetiva desconformidade entre o valor executado e o título judicial.

No caso, a decisão agravada consignou que o Município não apresentou documentação suficiente nem demonstrou, de forma técnica e objetiva, a incorreção dos cálculos relativos aos anos de 2019 e 2020, limitando-se a formular alegações que não infirmaram a conclusão adotada na sentença.

Além disso, a fase de cumprimento de sentença possui cognição vinculada ao título executivo judicial. Assim, não é dado ao executado, sob a roupagem de “excesso de execução”, reabrir discussão acerca dos critérios já definidos na fase de conhecimento ou modificar os parâmetros que orientaram a condenação.

É certo que a adequação do valor executado ao título pode ser examinada quando houver efetiva demonstração de excesso, inclusive para evitar enriquecimento sem causa. Contudo, essa premissa não afasta o ônus processual do executado de demonstrar, de maneira clara, discriminada e tecnicamente verificável, onde estaria o erro de cálculo e qual seria o valor efetivamente devido.

No presente caso, a decisão agravada não afastou, em abstrato, a possibilidade de análise de excesso de execução. Ao contrário, reconheceu que a sentença já havia acolhido parcialmente a impugnação quanto ao ano de 2024, justamente por haver demonstração suficiente do pagamento. O que se manteve foi a conclusão de que, quanto aos anos de 2019 e 2020, não houve prova idônea capaz de justificar a alteração do cálculo.

Portanto, não se verifica omissão, erro ou inadequação na decisão monocrática. O que há, em verdade, é a reiteração da mesma tese já enfrentada, sem acréscimo de fundamento novo apto a infirmar a conclusão anteriormente adotada.

A discussão sobre excesso de execução é admissível quando dirigida à aferição objetiva da conformidade do cálculo com o título, mas não pode servir como via para reabrir debate já estabilizado, tampouco para deslocar ao juízo o ônus de reconstruir os cálculos sem demonstração técnica suficiente por parte do executado.

Nesse sentido, já me manifestei:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. AFRONTA À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se discutia a restituição de descontos previdenciários realizados em desacordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial. O agravante sustenta inexistência de afronta à coisa julgada e a ocorrência de excesso de execução, defendendo que os descontos observaram a legislação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é possível rediscutir os critérios jurídicos de cálculo já fixados no título executivo judicial sob o argumento de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença proferida na fase de conhecimento estabeleceu parâmetros claros para a apuração do débito, determinando que a contribuição previdenciária, no período de 11/12/2020 a 09/08/2021, observasse a LC nº 654/2020 e, a partir de 09/08/2021, incidisse apenas sobre valores que excederem o teto do RGPS, conforme a LC nº 700/2021.
A planilha apresentada pela parte exequente na fase de cumprimento de sentença observa os critérios definidos no título executivo judicial, razão pela qual o juízo de origem rejeitou a impugnação e homologou os valores apurados.
A alegação de excesso de execução formulada pelo ente previdenciário não se limita à verificação da correção aritmética dos cálculos, mas busca modificar os próprios critérios jurídicos estabelecidos na decisão transitada em julgado.
A rediscussão de fundamentos jurídicos e critérios de cálculo definidos na fase de conhecimento é vedada na fase de cumprimento de sentença, por força dos princípios da preclusão e da coisa julgada.
Inexistindo incompatibilidade entre os cálculos apresentados e os parâmetros fixados no título judicial, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não se admite, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de critérios jurídicos ou fundamentos definidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
A alegação de excesso de execução deve limitar-se à verificação da correção aritmética dos cálculos, sendo inadmissível quando destinada a modificar parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 502 e 525.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1004358-65.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 09.05.2025.
(N.U 1066798-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026).”

Dessa forma, inexistindo fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026